Tribunal: TCU
Processo: 043.207/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 163/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.207/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Oliva Bellan (XXX.461.161-XX); Helcio Barbosa Teixeira (XXX.977.716-XX); Higor Henrique Lube da Silva (XXX.854.337-XX); Jeovani Kummer (XXX.010.839-XX); Sidney Sergio Goncalves da Silva (XXX.574.796-XX); Silvana Goes dos Santos Raposo (XXX.041.043-XX); Silvania Sousa da Conceicao (XXX.978.802-XX); Silvia Moeller Backes (XXX.540.620-XX); Simoni da Silva Miranda (XXX.280.892-XX); Suzana Vaz Lopes (XXX.455.408-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.